Tribunal: TJDFT
Processo: 0748743-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA DE OFÍCIO. COBRANÇAS REITERADAS APÓS CANCELAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DÉBITO INEXISTENTE. COBRANÇA INDEVIDA. MÁ-FÉ COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Insurge-se a empresa ré contra a sentença proferida pelo Juízo do 7o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, para condena-la a pagar, em favor do autor, a quantia de R$ 13.188,24 (treze mil, cento e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos), a título de ressarcimento em dobro, bem como condena-la a se abster de cobrar do autor e descontar em sua conta bancária qualquer valor referente ao contrato de telefonia no 1.48549417, rescindido em 2015, sob pena de multa diária.

2. Em sede recursal, o recorrente sustenta que não praticou qualquer irregularidade nas cobranças. Impugna a restituição em dobro, alegando ausência de má-fé. Por fim, aduz que os juros e correção monetária deverão incidir a partir da citação e não da data que ensejou a indenização.

3. Prejudicial de prescrição arguida de ofício: Tratando-se de questionamento acerca de descumprimento de contrato de adesão, de trato sucessivo, a prescrição a ser considerada, é aquela disposta no artigo 206, §3o, do Código Civil, contada dos três últimos anos anteriores ao ajuizamento da ação. Dessa forma, considerando que a ação foi ajuizada em 29.09.2019, declaro prescrita a pretensão de repetição das cobranças realizadas antes de 29.09.2016.

4. Mérito. Das provas coligidas aos autos, tem-se que o autor, em novembro de 2015, realizou a portabilidade de sua linha telefônica junto à ré para outra operadora. Entretanto, a recorrente continuou a debitar de sua conta bancária os valores relativos ao suposto número de telefone vinculado ao contrato de telefonia rescindido.

5. Considerando que a relação jurídica entre as partes é de consumo e constatada a hipossuficiência do consumidor, deve-se operar a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC). Nesse caso, incumbia à ré/recorrente a comprovação da origem e regularidade dos débitos efetuados na conta do autor/recorrido. As telas sistêmicas juntadas pela recorrente (ID 15194055, p. 5) sequer se prestam para isso. Pelo contrário, atestam que, efetivamente, ocorreu a portabilidade em 11/2015, de modo a evidenciar que as cobranças realizadas do referido mês em diante são categoricamente irregulares.

6. Portanto, a ré não cumpriu com o ônus processual imposto pelo art. 373, II, CPC, devendo recair sobre ela o dever de indenizar a parte autora pela cobrança indevida de dívida inexistente.

7. Quanto à devolução em dobro, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149. Partes: Cícero Rodrigo de Sousa x Banco Bradesco Financiamentos S.A.). O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal.

8. No caso, o autor/recorrido pagou os valores e a ré/recorrente não demonstrou a existência de engano justificável, bem como não agiu com o cuidado, tampouco se prestou a corrigir o erro após diversos contatos do recorrido com reclamações acerca da cobrança indevida (protocolos n. 2015606015239 e 20016685150374), de modo que sua devolução em dobro é de rigor. Assim, considerando os valores constantes no documento de ID 15194036, p. 13/14, o valor a ser devolvido a partir de 29.09.2016 é de R$ 12.060,98 (doze mil, sessenta reais e noventa e oito centavos) já na sua forma dobrada.

9. No que tange à correção monetária, é insubsistente o pleito recursal no que tange aos juros, uma vez que a determinação na sentença é exatamente a ora pleiteada. Porém, diante de relação contratual, a correção monetária no dano material incide a partir da data do efetivo prejuízo, consoante entendimento sumulado do STJ (súmula 43). Assim, quanto a esse ponto, não merece reparo a sentença.

10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, tão somente, para declarar a prescrição, de ofício, da pretensão de repetição das cobranças realizadas antes de 29.09.2016, por conseguinte, reformar a sentença apenas no ponto de condenar a parte ré ao pagamento de R$ 12.060,98 (doze mil, sessenta reais e noventa e oito centavos), já na forma dobrada. Sentença mantida nos demais termos. Custas recolhidas. Sem honorários, à míngua de recorrente vencido, consoante art. 55, da Lei 9099/95.